Tribunal: TJBA
Processo: 8026386-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026386-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERONIDES DANTAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA SOBRE QUANTUM INDENIZATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por E.D.S. em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau prolatada nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito ajuizada em desfavor do BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., sucedido pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O acórdão embargado manteve a condenação no referido patamar indenizatório, o que motivou a interposição dos presentes embargos declaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a alegação da embargante de que o valor fixado a título de indenização por danos morais estaria em desconformidade com precedentes mais recentes e específicos desta própria Câmara, que teriam arbitrado quantias superiores em casos análogos de fraude em empréstimo consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em qualquer decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.
A omissão, para fins de acolhimento dos aclaratórios, configura-se quando o órgão julgador deixa de apreciar questão de fato ou de direito relevante para o deslinde da controvérsia, sobre a qual deveria ter se pronunciado de ofício ou a requerimento da parte.
No caso concreto, não se vislumbra a ocorrência do vício de omissão no acórdão vergastado, uma vez que a questão relativa ao valor da indenização por danos morais foi expressamente enfrentada e decidida de forma clara e fundamentada pelo colegiado.
O acórdão embargado ponderou sobre a gravidade da conduta ilícita da instituição financeira, a natureza alimentar da verba atingida pelos descontos indevidos e o abalo psíquico suportado pela consumidora, concluindo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostrava adequada e suficiente para atender tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico-punitivo da medida, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O fato de o julgado não ter abordado especificamente cada um dos precedentes mencionados pela parte apelante em suas razões recursais, ou de ter adotado linha jurisprudencial com a qual a parte discorda, não caracteriza omissão, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e julgados invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, o que foi devidamente observado no caso em tela.
O que se extrai das razões dos embargos é nítido inconformismo com o mérito da decisão, buscando a embargante, sob o pretexto de sanar suposta omissão, nova apreciação da matéria já decidida, almejando a reforma do julgado para majoração do valor indenizatório, pretensão que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração.
A escolha dos paradigmas jurisprudenciais e a valoração das circunstâncias fáticas do caso concreto inserem-se no âmbito do livre convencimento motivado do julgador, não havendo que se falar em omissão, mas sim em decisão contrária aos interesses da embargante.
Os efeitos infringentes, pleiteados pela embargante, são admitidos em caráter excepcional, apenas quando a correção do vício apontado levar, como consequência lógica e inevitável, à alteração do resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese.
Quanto ao requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado pelo banco embargado, não se vislumbra, na conduta da embargante, dolo processual ou intuito manifestamente protelatório que autorizem a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, inserindo-se a interposição do recurso no exercício regular do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Não configura omissão passível de ser sanada por embargos de declaração o acórdão que enfrentou de forma fundamentada a questão relativa ao quantum indenizatório por danos morais, ainda que não tenha rebatido individualmente todos os precedentes jurisprudenciais invocados pela parte recorrente, quando a decisão apresentou fundamentação suficiente e adequada, baseada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se prestando os aclaratórios à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/06/2022; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.808.891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 09/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no processo de Apelação Cível nº
8026386-78.2021.8.05.0001
, em que figura como embargante
ERONIDES DANTAS DOS SANTOS
e como embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data de assinatura no sistema.